Tribunal: TJMT
Processo: 1025648-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025648-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), DANIEL PELEGRIN - CPF: 786.486.458-91 (AGRAVANTE), HERVINO BERTF - CPF: 557.522.841-04 (AGRAVADO), DONATO LUIZ PEDROSA - CPF: 132.771.541-49 (AGRAVADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE AO EMBARGADO/AGRAVANTE NOS AUTOS EM QUE LHE FOI CONFERIDA A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -
Não há nada o que reparar na decisão que determinou que os agravados permaneçam na posse dos seus imóveis, até que seja delimitada a área de terras pertencente a cada litigante ou, ao menos até a feitura do auto de constatação, já que, aparentemente, o agravante obteve a liminar nos autos principais sem delimitar ou informar os limites da sua propriedade/posse.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL PELEGRIN
, com o fito suspender a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 0000978.16.2020.811.0059, ajuizados por
HERVINO BERTF
e
DONATO LUIZ PEDROSA
, deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a manutenção dos autores, ora agravados, na área turbada, com 924,44ha, denominada Fazenda II Irmãos.

Para tanto, o agravante alega que os Embargos de Terceiro protocolados na origem não passam de uma aventura jurídica dos agravados, os quais têm como objetivo única e exclusivamente especulação imobiliária.

Pondera que os requeridos não comprovaram a sua posse e sequer delimitaram a área supostamente invadida, ao contrário do agravante, que colacionou robustas provas de que adquiriu a propriedade em 2008 e exerce a posse desde então, ou seja, há mais de 12 (doze) anos, sem nunca ter sido questionado.

Afirma que os agravados nunca se opuseram ao cumprimento da liminar deferida em seu favor nos autos da Ação de Manutenção de Posse de nº 4320-74.2016.8.11.0059 proposta em face de Alberto Francisco Vasques, devendo ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência para manter os requeridos na posse da área.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 69582478)

Contrarrazões da parte agravada à id. 74572466, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Na espécie, conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois demonstrado pela parte autora, ora agravada, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Mais especificamente, a liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor dos embargantes/agravados na origem em razão de que o embargado, ora agravante, munido de decisão liminar que lhe concedeu o direito de permanecer na área correspondente às Fazendas Santa Clara e Alagados, mesmo sem a necessária delimitação da área em litígio, supostamente vem ameaçando não só a posse dos agravados, mas de pelo menos outros dois confrontantes das fazendas pertencentes ao requerente.

Com efeito, a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse de nº 4320-74.2016.8.11.0059, proposta pelo agravante em face de Alberto Francisco Vasques, que conferiu ao embargado, ora agravante, o direito de permanecer em uma área total de 2.924,43 hectares, correspondente às Fazendas Santa Clara e Alagados, foi proferida com base em declarações e documentos apresentados pelo próprio embargado/agravante, que não delimitou os limites da sua propriedade.

A referida decisão também foi prolatada sem a realização da audiência de justificação e sem constar nos autos auto de constatação que pudesse trazer elementos para delimitar a área do agravante, o que azo à impetração de diversos Embargos de Terceiro, dentre os quais os dos ora agravados, bem como ao deferimento da decisão recorrida, que impediu o embargado/agravante de tomar posse da área de 924,44 hectares (191 alqueires), denominada Fazenda II Irmãos, pertencente aos embargantes/agravados.

A decisão objurgada levou em conta, inclusive, o fato de o agravante, se valendo da liminar deferida em seu favor naqueles autos, supostamente ateou fogo na casa dos agravados, forçando-os a abandonarem suas terras para preservar as suas vidas.

Assim, ao menos por ora, não há nada o que reparar na decisão que determinou que os agravados permaneçam na posse dos seus imóveis, até que seja delimitada a área de terras pertencente a cada litigante ou, ao menos até a elaboração do auto de constatação, já que, aparentemente, o agravante obteve a liminar naqueles autos sem delimitar ou informar os limites da sua propriedade/posse.

Portanto, na hipótese dos autos, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025648-84.2020

AGRAVANTE: DANIEL PELEGRINI

AGRAVADOS: HERVINO BERTF e DONATO LUIZ PEDROSO

VOTO VISTA

O juízo de origem consignou que o agravante propôs Ação de Manutenção de Posse sob a alegação de ser proprietário da Fazenda Santa Clara e da Fazenda Alagados, com 2.924,43 hectares, mas não as individualizou, não indicou os limites e nem juntou a escritura pública, e obteve a liminar
inaudita altera parte
apenas para autorizá-lo a reconstruir as cercas divisórias.

Assinalou também a inexistência, nos respectivos autos, da certidão do oficial de justiça sobre o cumprimento dessa determinação.

E mais, que os agravados, nos Embargos de Terceiro que apresentaram, aduziram que, munido dessa ordem judicial, o agravante adentrou em suas terras, por isso decidiu mantê-los na posse até que a instrução probatória esclareça o litígio.

Especificamente em relação aos agravados, entendeu estar demonstrado em cognição sumária que eles detêm a posse da Fazenda II Irmãos, de 924,44ha, a qual está sendo molestada pelo agravante, e inclusive sofreram prejuízos decorrentes do fogo ateado na casa ali construída. Além disso, que os embargantes delimitaram sua posse e indicaram pontos que serão verificados na instrução processual, tais como fotografias e contratos particulares.

A situação fática exposta confirma o acerto da decisão agravada.

Posto isso, acompanho o voto da douta relatora, pelo não provimento do Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 10 DE MARÇO DE 2021:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021